Tribunal: TJDFT
Processo: 0737344-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. Aponta a parte Embargante a existência de omissão no acórdão da tese pontuada em sede de contrarrazões referente ao benefício de gratuidade de justiça requerido pelo embargado, sob o fundamento de que, in verbis, “inimaginável que - integrando a parte autora o serviço público desde 2009 e recebendo mais de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) anuais - possa ainda assim usufruir do benefício legal”.

3. Conforme as fichas financeiras acostadas aos autos – id. 22097774, a parte autora aufere renda mensal líquida que atesta a capacidade financeira para arcar com as custas decorrentes de honorários advocatícios sucumbenciais. Ademais, não foram demonstrados gastos extraordinários que sugerissem o comprometimento financeiro do recorrente, afetando sua própria subsistência ou de dependentes.

4. Assiste razão à parte embargante. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão e retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que dela conste a seguinte redação: “RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.” No mais, mantém-se o acórdão tal como lançado.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.